Tribunal: TJDFT
Processo: 0744251-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744251-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS AQUINO CASTILHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MATHEUS AQUINO CASTILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (autos n. 0743659-09.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, na qual o autor MATHEUS AQUINO CASTILHO busca obter cobertura contratual para custeio de tratamento medicamentoso (KESIMPTA - ofatumumabe 20mg). Juntou documentos. Decido. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência – vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos cumulativos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, a atrair a constatação provisória de alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e de existência do direito, porquanto instruída a inicial com relatório médico circunstanciado com a prescrição específica da intervenção medicamentosa. Lado outro, o perigo iminente que justifica a mitigação do prévio contraditório, mediante desenvolvimento regular da marcha processual, não restou suficientemente fundamentado pelo médico assistente, conforme determina o artigo 35-C da Lei 9.656/98. Não se olvida que o quadro de saúde do autor seja grave, mas o risco imediato deve estar expressamente fundamentado pelo profissional habilitado. Ademais, a prescrição de ID no 213858071 fora feita há mais de 60 (sessenta) dias e a urgência deve ser contemporânea à propositura da demanda. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua reanálise após o contraditório ou caso venham aos autos novos elementos probatórios, notadamente o fundamento da recusa de cobertura, sendo que a citação se dará por meio eletrônico” (ID 214055123, origem). Nas suas razões, o agravante MATHEUS AQUINO narra que, em agosto de 2024, foi diagnosticado com Esclerose Múltipla (G-35), com alto risco de incapacidade neurológica irreversível, e necessita “do medicamento Kesimpta20mg”, cujo “valor mensal estimado é de R$13.098,80, e, anual, de R$ 196.482,00”, não tendo “condições financeiras de arcar com o custo de tal tratamento, visto que se trata medicação de alto custo” (ID 65202101 – p.4). Alega que “requereu em 31/07/2024 ao plano de saúde o fornecimento do medicamento. Ocorre que até a data do ajuizamento da ação na origem – 08/10/2024 – o plano sequer deu uma resposta” (ID 65202101 – p.4). Sustenta que o “relatório médico que foi apresentado expressamente afirmou a existência de risco à saúde do agravante acaso não fosse iniciado o tratamento consistente no fato da incapacidade neurológica irreversível” (ID 65202101 – p.5). Consigna que “entre o intervalo da prescrição médica (30/07/2024) e o ajuizamento da ação (08/10/2024) o agravante não estava omisso, mas sim estava aguardando a resposta do plano de saúde quanto a concessão administrativa do fármaco, bem como utilizando o fármaco por ele previamente adquirido” (ID 65202101 – p.6). Ressalta que “o Neurologista Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM/DF 12710, expressamente atestou que o medicamento Natalizumab não é recomendado para o tratamento” (ID 65202101 – p.7). Assevera que “também se aplica ao caso vertente o do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (ID 65202101 – p.7). Afirma que a probabilidade do direito reside na “omissão indevida do fornecimento do medicamento Ofatumumabe/Kesimpta, bem como no dever do plano de saúde de fornecer o medicamento Ofatumumabe/Kesimpta ao agravante” (ID 65202101 – p.9). Aponta que o “risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do fato de que a agravante depende para sua própria sobrevivência digna do medicamento Ofatumumabe/Kesimpta. A ausência imediata de um provimento, ante o evidente percurso temporal suficiente até o deslinde do processo, corre o risco de ser inócua a prestação jurisdicional ao final deferida, uma vez que o autor tem quadro de “alto risco de desenvolver alto grau de incapacidade neurológica de forma irreversível” (ID 65202101 – p.9). Ao final, requer: “Diante do exposto, respeitosamente, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a requerida forneça o medicamento Kesimpta20mg, nos termos da prescrição médica. Requer-se a intimação da agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Ao final, requer-se o provimento do presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada e deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, condenar a agravada ao fornecimento do medicamento Kesimpta20mg, nos termos da prescrição médica” (ID 65202101 – p.10). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 214055123). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É certo que a Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde — ANS, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, prevê, no seu anexo II, item 65.13 (esclerose múltipla), número 4, “Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe ou Ofatumumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III”. No entanto, o artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 excepciona a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo aqueles para o tratamento de neoplasia maligna ou dos efeitos adversos: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;”. Como se vê, a Lei 9.656/98 exclui da cobertura legal obrigatória o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, exceto aqueles destinados ao tratamento de neoplasia maligna ou de seus efeitos adversos. A jurisprudência, por definir acertadamente não haver diferença ontológica entre internação hospitalar e internação domicilar em substituição àquela, também admite o fornecimento de medicamentos aos pacientes nesta situação. Assim, somente nessas hipóteses se pode falar legalmente em obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar por parte dos planos de saúde. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Consta dos autos que o agravante é beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada (carteirinha de ID 213858074, origem) e apresenta quadro de “mielite transversa cervical aguda provocada por atividade inflamatória da Esclerose Múltipla (G35)”. A doença “demonstra perfil de alta atividade com presença de 02 lesões novas em medula cervical e múltiplas lesões tipicamente desmielinizantes disseminadas pelo encéfalo”. O “fenótipo da Esclerose Múltipla aliado a comorbidade prévia colocam o paciente sob alto risco de desenvolver alto grau de incapacidade neurológica de forma irreversível”. Esse quadro foi atestado no Relatório Médico de ID213858071 (origem), firmado em 13/08/2024 pelo Dr. Ronaldo Maciel Dias (CRM/DF 12716 – RQE 8322), Neurologista que assiste ao agravante, que ainda recomendou o uso do medicamento “Ofatumumab devido à comodidade, segurança, aderência, qualidade de vida e eficácia. O Natalizumab não possui as características descritas acima, portanto, não oferece controle pleno do processo inflamatório cerebral”. Confira-se: “O senhor Matheus está sob meus cuidados apresentando sintomas de Mielite transversa cervical aguda provocada por atividade inflamatória da Esclerose Múltipla (G35). Os achados clínicos e de imagem satisfazem plenamente os critérios diagnósticos de McDonald 2017. A doença demonstra perfil de alta atividade com presença de 02 lesões novas em medula cervical e múltiplas lesões tipicamente desmielinizantes disseminadas pelo encéfalo. O fenótipo da Esclerose Múltipla aliado a comorbidade prévia colocam o paciente sob alto risco de desenvolver alto grau de incapacidade neurológica de forma irreversível. Por esta razão, recomenda-se a instituição de terapia de alta eficácia para efetiva prevenção do surgimento de novas lesões e ocorrência de novos surtos. Dentre as terapias de eficácia opta-se por aquelas que tenham um mecanismo de ação que aja preferencialmente contra os linfócitos do tipo B. As drogas anti CD 20 atravessam a barreira hematoencefálica penetrando o sistema nervoso central combatendo a inflamação crônica compartimentalizada. Devemos utilizar o Ofatumumab devido à comodidade, segurança, aderência, qualidade de vida e eficácia. O Natalizumab não possui as características descritas acima, portanto, não oferece controle pleno do processo inflamatório cerebral” (ID213858071 – p1). Como se vê, o medicamento foi prescrito ao agravante como tratamento de “mielite transversa cervical aguda provocada por atividade inflamatória da Esclerose Múltipla (G35)”, sem cobertura obrigatória para uso domiciliar, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98. Além disto, não se pode extrair urgência do relatório médico acostado aos autos, especialmente porque medicamento recomendado, dentre outros, por motivos de “comodidade”; por isto e ao menos por ora, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “( ) Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, a atrair a constatação provisória de alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e de existência do direito, porquanto instruída a inicial com relatório médico circunstanciado com a prescrição específica da intervenção medicamentosa. Lado outro, o perigo iminente que justifica a mitigação do prévio contraditório, mediante desenvolvimento regular da marcha processual, não restou suficientemente fundamentado pelo médico assistente, conforme determina o artigo 35-C da Lei 9.656/98. Não se olvida que o quadro de saúde do autor seja grave, mas o risco imediato deve estar expressamente fundamentado pelo profissional habilitado. Ademais, a prescrição de ID no 213858071 fora feita há mais de 60 (sessenta) dias e a urgência deve ser contemporânea à propositura da demanda. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua reanálise após o contraditório ou caso venham aos autos novos elementos probatórios, notadamente o fundamento da recusa de cobertura, sendo que a citação se dará por meio eletrônico” (ID 214055123, origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora